Tribunal: TJES
Processo: 5000786-51.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-51.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: VANDREIA DAS NEVES PIMENTA DA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VANDREIA DAS NEVES PIMENTA DA ROCHA em desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES, através da qual sustenta, em síntese, que exercia a função de professora perante a Secretaria Municipal de Educação, no entanto o ente federativo municipal não promovia o pagamento das verbas salariais em consonância com a Lei nº 11.738/2008 que dispõe sobre o piso salarial nacional do magistério, razão pela qual postula a condenação do demandado ao pagamento das diferenças do piso nacional salarial relativo dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, em relação aos dois contratos que mantinha com o Município.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, vinculadas as matrículas n.sº 064403 (esta apenas dos anos de 2016 e 2017) e 064896, no valor de R$ 8.660,51 (oito mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”, ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Em análise das fichas financeiras da parte recorrida dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, vinculadas as matrículas n.sº 064403 (esta apenas dos anos de 2016 e 2017) e 064896, verifica-se que o Município promoveu pagamento da remuneração da recorrida em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, conforme quadro elaborado na própria inicial conferido pelo Juízo no id n. 10295395.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)